Tribunal: TJDFT
Processo: 0069478-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0069478-77.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS D E S P A C H O Vistos etc. Os presentes autos vieram conclusos a esta Relatoria por indicação de prevenção, conforme certidão ao ID 34074885. Ocorre que, compulsando o feito, verifica-se que a Relatoria originária competia ao saudoso Desembargador Flávio Rostirola, conforme certidão ao ID 34074728. Veja-se: Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): APC – no 2003 01 1 104451-0 (Desembargador(a) Relator(a) FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, distribuído em 16/03/09, ás 18:13). AGI – no 2014 00 2 005095-0 (Desembargador(a) Relator(a) FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, distribu ́do em 10/03/14, às 14:59). AGI – no 2011 00 2 005918-3 (Desembargador(a) Relator(a) FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, distribuído em 04/04/1, ás 17:41). AGI – no 2013 00 2 002426-2 (Desembargador(a) Relator(a) SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cíve, distribuído em 30/01/13, ás 14:57). AGI – no 2013 00 2 026166-6 (Desembargador(a) Relator(a) FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível distribuído em 04/11/13, às 18:24). AGI – no 2015 00 2 027707-7 (Desembargador(a) Relator(a) ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, distribuído em 23/10/15, às 13:02). AGI – no 2015 00 2 033189-2 (Desembargador(a) Relator(a) ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, distribuído em 16/12/15, ás 18:46). AGI – no 2016 00 2 000842-6 (Desembargador(a) Relator(a) ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, distribuído em 25/01/16, às 13:17). AGI no 0716842-18.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, distribuído em 20/09/18, às 16:23) Pelo que se depreende do referido histórico, a atuação desta Relatoria no Agravo de Instrumento n. 2013 00 2 002426-2 ocorreu quando o Desembargador Flávio Rostirola ainda compunha esta 1a Turma Cível, o que faz inferir que ela decorreu de algum afastamento legal do Relator originário, sobretudo se observado que, após esse agravo, foi interposto novo recurso, novamente a ele distribuído. Após seu falecimento, o que se infere da referida certidão é que o feito foi redistribuído à Relatoria do Des. Rômulo de Araújo, de tal sorte que os últimos quatro recursos foram a ele distribuídos. Tratando-se de processos físicos, não foi possível aferir o que de fato sucedeu, embora sejam essas as conclusões inferidas a partir da análise da citada certidão. Por essas razões, encaminhe-se o feito ao Núcleo de Análise de Processes Oriundos do 1o Grau – NURANP, para que esclareça a prevenção, conforme as explicações delineadas nesse despacho. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora